Tribunal: TJSP
Processo: 2142883-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – conhecimento do recurso ante a mitigação do rol taxativo em razão da relevância e da utilidade da questão - RESp no 1696396/MT – precedente do TJSP - ação condenatória – prova pericial contábil requerida pela ré que a considerou indispensável, em um primeiro momento – estimativa de honorários pelo perito – ré que considerou muito elevado o valor estimado e se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – conhecimento do recurso ante a mitigação do rol taxativo em razão da relevância e da utilidade da questão - RESp no 1696396/MT – precedente do TJSP - ação condenatória – prova pericial contábil requerida pela ré que a considerou indispensável, em um primeiro momento – estimativa de honorários pelo perito – ré que considerou muito elevado o valor estimado e se manifestou pela desistência e, ao mesmo tempo, impugnou e pediu a redução – juíza de direito que reduziu pela metade os honorários do perito – mesmo assim, a ré não ficou satisfeita e neste recurso pediu redução ainda maior – impossibilidade – valor final dos honorários do perito fixado em R$ 1.800,00 o que não pode ser considerado excessivo, independentemente da complexidade do exame a ser realizado ou do proveito econômico esperado da ação – ausência de qualquer justificativa para a redução pretendida – não se olvide que os honorários constituem a remuneração do perito e a justa retribuição pelo serviço prestado – ademais, a ré pode a qualquer tempo desistir da prova pericial, caso considere incompatível com o custo, devendo, contudo, arcar com o risco inerente dessa decisão – a ré afirmou que já depositou o valor nos autos, na origem, para evitar a preclusão, porém consta apenas a guia emitida, sem qualquer prova do recolhimento ou do depósito do valor correspondente – questão a ser apreciada pela i. magistrada oportunamente – decisão mantida – recurso não provido.